Tribunal: TJMT
Processo: 1030868-83.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030868-83.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIKAELE OVIEDA DE ARAUJO - CPF: 022.353.211-86 (APELANTE), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELADO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), MIKAELE OVIEDA DE ARAUJO - CNPJ: 21.130.370/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIANÇA EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
REJEITADA
. BENEFÍCIO DE ORDEM RENUNCIADO. INÉPCIA DA INICIAL
DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA
. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação interposto nos autos dos embargos à
execução,
em que se alegou a ilegitimidade passiva da recorrente, falta de constituição em mora, inépcia da inicial e excesso de execução.

II.
Questões em discussão

A controvérsia envolve: (i) a ilegitimidade passiva da fiadora e a necessidade de constituição em mora prévia; (
ii
) a alegação de inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais; (
iii
) a alegação de excesso de execução sem apresentação de cálculo discriminado pela embargante.

III.
Razões de decidir

1
. A renúncia expressa ao benefício de ordem (CC, art. 828, inc. I) e a assunção da responsabilidade como principal pagadora tornam a fiadora legítima na execução
, sendo constituída em mora com o simples inadimplemento do débito
.

2
. A inicial da execução
se
encontra formalmente adequada e acompanhada dos documentos necessários, incluindo planilha detalhada do débito.

3
. A alegação de excesso de execução não foi acompanhada de demonstrativo de cálculo atualizado, configurando impugnação genérica, o que inviabiliza a análise de excesso e justifica a improcedência dos embargos.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“
A renúncia ao benefício de ordem pelo fiador e sua assunção como
principal pagador
afastam a necessidade de constituição em mora prévia
e
lhe confere
legitimidade passiva em ex
ecução de título extrajudicial.
”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil,
arts
. 827 e 828; CPC, art. 525, § 4º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º e art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
REsp
1.759.642/RS; Tema 1.132 do STJ (
REsp
1.951.888-RS).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
MIKAELE OVIEDA DE ARAÚJO

em face da

r.
sentença
contida no ID 234085184,
proferida
pelo Juízo da
4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT
, que nos autos
dos embargos à execução

proposta
em desfavor de
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA
,
julgou
improcedentes os pedidos, declarando extinta a demanda com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais
(ID
234085186
),
a apelante sustenta preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que
,
por ser fiadora
,
deveria ter sido constituída em mora antes da execução.
Na oportunidade, ressalta a necessidade de notificação extrajudicial, conforme dispõe os artigos 397 e 827 do Código Civil, pleiteando pela nulidade da execução.

Afirma que a execução está desacompanhada de uma memória de cálculo detalhada e idônea, o que configura excesso da execução e cerceamento de defesa, visto que impossibilita a verificação da exatidão dos valores exigidos.

Destaca que a demanda executiva se encontra desacompanhada dos documentos previstos nos artigos 321 e 798, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser considerada inepta, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

Ademais
, pugna pela concessão de efeito suspensivo
ao recurso
, diante da iminência de danos graves e de difícil reparação, especialmente diante dos pontos controvertidos relativos à sua responsabilidade na dívida e a suposta falta de constituição em mora.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, julgando procedentes os pedidos da inicial.

O r
ecurso
é
tempestivo

e não possui preparo,
em razão
da apelante possuir justiça gratuita deferida nos autos
(ID
234495667
)
.

O apelado apresentou suas contrarrazões (ID
234085188
), pugnando pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Sustenta a apelante a sua ilegitimidade passiva, afirmando que
,
por ser fiadora
,
deveria ter sido constituída em mora antes da execução, nos termos do art. 827 do Código Civil.

No entanto,
a preliminar não prospera
.

No caso,
diversamente do sustentado pela apelante, ela
renunciou ao benefício do artigo 827 do CC, assumindo a responsabilidade como principal pagador
a
, conforme pode se verificar no contrato juntado no ID 59193243 nos autos da ação de execução nº
1015855-78.2021.8.11.0003
.

Logo, como bem ressaltado pelo Juízo
a quo
, o inadimplemento da obrigação com prazo determinado constitui em mora o devedor principal e seu fiador, sendo desnecessária a prévia notificação antes do ajuizamento da ação de execução
.

Nesse contexto:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. FIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. RENUNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. DEVEDOR SOLIDÁRIO. DISPENSÁVEL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO. - O fiador é parte legitima para compor a lide quando a Ação de Despejo é cumulada com cobrança de aluguéis e demais encargos, no qual este se obrigou a
garantir
-Não
pode o fiador invocar o
beneficio
de ordem do artigo 827 do código civil, se renunciou expressamente na assinatura do contrato, nos termos do art. 828, I, CC - Basta o inadimplemento do débito locatício para que seja purgada a mora
ex

re
, no qual resta dispensa
da a notificação dos devedores.
”

(TJ-MG - AC: 50036631520178130105, Relator: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 21/10/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2022)

Deste modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

ajuizou
ação
de
execução de título extrajudicial

em desfavor de

MIKAELE OVIEDA DE ARAÚJO
ME
e

MIKAELE OVIEDA DE ARAÚJO
, diante do inadimplemento
do contrato de constituição de alienação fiduciária em garantia e instrumento de fiança, na quantia de R$ 30.252,93 (trinta mil duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos).

Diante da referida ação de execução, a apelante opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo em face da ação de execução, pugnando pela extinção da demanda em seu desfavor.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença, com os seguintes fundamentos, no essencial (ID
234085184
):

“(...)

I
NÉPCIA DA INICIAL – DA RESPONSABILIDADE DO
FIADOR

Assevera a parte embargante que o fiador não foi constituído em mora, alegando que a dívida não se encontra dotada de exigibilidade perante este, pois jamais teria sido notificado pelo suposto inadimplemento da devedora principal pessoa jurídica.

Ocorre que, o inadimplemento de obrigação com prazo determinado constitui em mora o devedor principal e seu fiador, sendo desnecessária a prévia notificação destes para o ajuizamento do processo de execução, vejamos a jurisprudência:

“FIADORESE DEVEDORES SOLIDÁRIOS. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIR EMMORA. OBRIGAÇÃO COM PRAZO DETERMINADO.
"
[...]
Inexistindo expressa previsão
legal ou contratual em contrário, o simples inadimplemento de obrigação com prazo determinado constitui em morao devedor principal e os garantes da avença (dies
interpellat

pro

homine
), sendo desnecessária a prévia notificação destes para o ajuizamento do processo de execução
. [
...].”
(TJSC, Apelação Cível nº 2003.027872-9, de Araranguá, rel. Des. Paulo Roberto Camargo Costa, j. 02.04.2004). (negrito nosso).

(...)

Assim, o fiador deve permanecer responsável de maneira solidária pelas dívida sem comento, já que se trata de ser o garantidor da avença.

Ademais, conforme pode se verificar nos autos principais, diversamente do alegado, a petição inicial contém todos os elementos necessários à compreensão dos fatos apresentados, se mostrando completamente coerente, além de que, apresenta causa de pedir
e pedidos correlatos, que justificaram a propositura da demanda e protestada
por outras provas se fizerem necessárias, não sendo necessário a juntada de outros documentos pelo autor.

Assim,
rejeito
a preliminar de inépcia da inicial.

DO MÉRITO

Não há negativa da celebração do negócio entre as partes, de maneira que esta restou incontroversa nos autos, cingindo-se o mérito da lide, tão somente, em apreciar o excesso do cálculo questionado pelo embargante que, segundo ele, seria abusivo.

Em que se o embargante impugnar os cálculos exequendos
, deixou
de apontar o valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito, a fim de apontar o valor que entende ser devido, diligência esta que cabia fazer por força de dispositivo do CPC, vejamos.

“Art. 525 (...)

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar: (...
)

V -
excesso
de execução ou cumulação indevida de execuções; (...
)

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
”

Assim, competia ao Embargante apontar, de forma clara por meio de planilha atualizada e discriminada de débito, em que consiste o propalado excesso cometido pela Instituição Bancária, através de planilha de débito o qual entende ser devido.

Vejamos a jurisprudência acerca do tema:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APONTAMENTO. VALOR CORRETO. PLANILHA ATUALIZADA E DISCRIMINADA DE DÉBITOS. AUSENTES. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REJEIÇÃO LIMINAR. MEDIDAS CONSTRITIVAS. 1. Nos termos do artigo 525, parágrafo quinto, do
Código de Processo Civil, o excesso de execução deve ser comprovado pelo executado com o apontamento do valor correto ou com planilha atualizada e discriminada de débito. 2. A simples impugnação genérica a cálculos apresentados pelo exequente, com questionamentos acerca dos valores dos alugueres, multa, desconto de pontualidade e honorários, não
revela-se
suficiente para reconhecimento de excesso de execução. 3. A ausência de indicação do valor devido e/ou a não apresentação de demonstrativo de cálculo que comprove o excesso à execução, sendo este o único fundamento da impugnação, autoriza sua rejeição liminar e viabiliza de adoção de medidas constritivas para satisfazer a execução, como é o caso do faturamento da empresa. 4. Recurso conhecido e não provido.(TJDFT – Acórdão 1237409, 07211592520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
)

Ademais, quanto a tese de ausência de planilha de cálculo idônea alegada pelo embargante, não merece prosperar, considerando que o embargado/exequente anexou nos autos principais planilha descritiva e atualizada do débito, especificando de maneira detalhada a aplicação de
todos
encargos
aplicados.

DISPOSITIVO

Posto isso,
NÃO ACOLHO
a pretensão da parte embargante, razão por que
JULGOIMPROCEDENTE
o pedido contido na exordial.

DECLARO
,

assim,

extinta com resolução de mérito a presente demanda,

consoante o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.
(
...)
”

Inconformado com a
r.
sentença,
a
apelante
interpôs o presente recurso
.

Sem delongas, o recurso não merece provimento.

Inicialmente, a
apelante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, afirmando existir dano grave ou de difícil reparação.

Entretanto, além do referido pedido se encontrar prejudicado com o julgamento do recurso, ele também não comporta conhecimento, visto que o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição ou ao
relator quando já distribuída à apelação, não podendo ser realizado nas razões do recurso, pois configura inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO -
PRELIMINAR DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO CUMULATIVA DE MULTA - IMPERTINÊNCIA – PREVISÃO NO ART. 18 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEDER/INDEA Nº 001/2007 - REDUÇÃO DA MULTA APLICADA – INVIABILIDADE – EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.
1 - Na dicção do art. 1.012, § 3º, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita.
2 - Embora os Autos de Infração nº 012/040/2007 e nº 013/040/2007, sejam provenientes dos mesmos fatos, inexiste ilegalidade na aplicação cumulativa de multa para a pessoa física (proprietária) e para a pessoa jurídica (empresa responsável pelo transporte), a teor do que dispõe o art. 18 da Instrução Normativa Conjunta SEDER/INDEA (110. 001/2007) 4 - A sanção administrativa imposta não possui contornos confiscatórios, mas tão somente natureza punitiva e pedagógica, com o desiderato de reprimir ilícitos tributários praticados e de inibir sua prática de forma reiterada. Assim, somente tem caráter confiscatório caso a sua fixação seja superior
à
100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
”
(TJ-MT 00084141020148110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/08/2021)
(
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE PEÇA AUTÔNOMA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– NÃO CONHECIDO PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS PROTESTOS – FIANÇA BANCÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO PROVIDO.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação
da via eleita.
Dentre as causas suspensivas, não
encontra-se
a fiança bancária, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro. Apelo provido.
”
(TJ-MT 10168383620168110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/03/2022)
(
g.n
)

Por essas razões, não conheço do pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado pel
a
apelante.

Pois bem.

É cediço que o contrato de fiança é instituto próprio e autônomo do Direito Civil, previsto nos artigos 827 e 828 do Código Civil, que dispõem o seguinte:

“
Art. 827.
O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor.

Parágrafo único.
O fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere este artigo, deve nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito.
”

“
Art. 828.
Não aproveita este benefício ao fiador:

I -
se
ele o renunciou expressamente;

II -
se
se obrigou como principal pagador, ou devedor solidário;

III - se o dev
edor for insolvente, ou falido.”

Ora, o benefício
de ordem
,
como previsto no art. 827 do CC/02,
disponível ao fiador
e qu
e
preconiza que, ante
s
de sofrer a execução,
primeiro se
rão
executados os bens do devedor
principal
, somente se aplica quando
ele
– o

fiador
– não
re
nuncia expressamente à opção, como
previstos nos incisos do art. 828 do Código Civil, o que não ocorreu,
pois
a apelante firmou
instrumento particular de fiança, assumindo a responsabilidade como fiador
a
, garantidor
a
e principal pagador
a
do afiançado,
renunciando expressamente o benefício de ordem
, na forma do inciso I, do art. 828 do Código Civil (ID 59193243, ação de execução).

Sabe-se que o fiador, sendo maior, capaz e ciente das obrigações inerentes à sua postura contratual que voluntariamente assumiu, não pode se escusar de adimplir os débitos gerados com o negócio jurídico a cuja garantia se comprometeu, eis que abdicou do benefício da ordem quando se ofereceu por fiador.

Sobre a matéria segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. FIANÇA. CLÁUSULA DE EXONERAÇÃO DE BENEFÍCIO DE ORDEM. VALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. ALÍNEA C. DISSENSO INTERPRETATIVO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. SÚMULA Nº 568 DO STJ. (...)
2
. O benefício de ordem, consistente no direito do garante de ver excutidos primeiramente os bens do devedor (art. 827 do CC/02), não tem aplicação no caso de renúncia contratual, como exprime o art. 828, I, do mesmo Código.
(STJ, 3a Turma,
AgInt
no
REsp
1.759.642/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 03
/12/2018,
DJe
05/12/2018, g.).”

No tocante a ausência de notificação, como já ressaltado nesta
decisum
, torna-se dispensável a prévia notificação da
fiadora que renunciou ao benefício de ordem, sendo constituída em mora com o simples inadimplemento do débito.

Entretanto, convém destacar, que a pessoa jurídica, devedora principal, que inclusive é representada pela própria apelante, foi devidamente constituída em mora,
nos termos do

Tema 1.132 do STJ
, bem como do
§ 2º do art
.
2º
e art.
3º
do
Decreto-Lei nº 911/69, que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária
.

Outrossim
, no tocante a suposta ausência da planilha de cálculo acompanhando a inicial da execução, verifica-se que não assiste razão a apelante, haja vista que a inicial se encontra acompanhada com o “extrato detalhado do consorciado”
– ID 59193241, ação de execução – contendo todo o cálculo atualizado do d
ébito, além de constar os documentos exigidos no art. 798, inciso I, do CPC.

Destarte
, não há que se falar em inépcia da ação de execução, visto que agiu com o acerto o Magistrado singular em extinguir os embargos à execução diante da impugnação genérica de excesso de execução, desacompanhada de cálculo que demonstre o eventual excesso cobrado pelo exequente.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - APONTAMENTO DE VALOR CORRETO - PLANILHA ATUALIZADA E DISCRIMINADA DE DÉBITOS - AUSENTE - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É dever do executado, e não mera faculdade, apresentar o demonstrativo de cálculo do valor que entende ser devido, de forma discriminada e atualizada, a fim de permitir que o magistrado possa averiguar eventual excesso cobrado pelo exequente
.
”
(
TJ-MT 00026967220188110009 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)
(
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADA – CONTRATO BANCÁRIO – REVISIONAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – INADMISSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA EM SUBSTITUIÇÃO
AO DEMAIS ENCARGOS
– POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo a matéria devidamente apreciada pelo Juízo a quo, o recurso se torna oportuno para rediscussão
da mesma
, não havendo o porquê se falar em supressão de instância.

Compete ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende como correto, bem como a respectiva memória de cálculo, quando, em sede de embargos do devedor, aduz excesso de execução fundado na abusividade de encargos, nos termos do art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil.

A mera impugnação genérica de excesso de execução desacompanhada de planilha de cálculo devidamente discriminada
, impõe-se
a improcedência dos embargos.

A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmula
s nº 30, 294, 296 e 472 do STJ.
(TJ-MT 00220978520148110045 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS
, Data
de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)
(
g.n
)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que
a

r.
sentença
objurgada

deve ser mantid
a
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or

MIKAELE OVIEDA DE ARAÚJO
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no a
rt. 85, §

11
, do
CPC,
majoro
os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15
%
(
quinze
por cento)
sobre o valor
atribuído a causa
, com a ressalva do art. 98, §

3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024